Tribunal: TJDFT
Processo: 0735364-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5o, LVII, CRFB/88) E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CRFB/88). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que reconheceu o direito da parte autora (policial civil) à percepção de sua remuneração durante o período em que esteve preso preventivamente.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 30372078).
III. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. PRELIMINAR REJEITADA.
IV. Sobressai dos autos que o autor, policial civil, foi preso preventivamente em 23.09.2020, tendo, por consequência, sua remuneração suspensa. Referida situação foi objeto de ação judicial (autos n. 0706768-74.2020.8.07.0018), na qual se objetivava restabelecer o pagamento de sua remuneração (ID 30371805, fl. 18), tendo obtido, mediante liminar, provimento judicial favorável neste sentido. Por ter seus vencimentos restabelecidos apenas a partir do mês de novembro de 2020, o autor vem perante os juizados especiais requerer, tão somente, o direito à percepção dos vencimentos referentes ao mês de outubro daquele ano, não adimplidos pela Administração Pública.
V. Nos autos supramencionados o autor obteve provimento judicial favorável (ID 22648597), tendo sido reformado pelo órgão colegiado (ID 25980691), ocasião que ensejou a interposição de recurso extraordinário, cujo recurso foi admitido e registrado no STF sob o n. RE 1.344.951. Recentemente, em 24.09.2021, foi publicada decisão do RE, reafirmando o entendimento adotado por aquele Tribunal, no sentido de que a suspensão ou a aplicação de descontos na remuneração/vencimentos de policiais presos preventivamente atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, assegurados no artigo 5o, LVII, e art. 37, XV, respectivamente, ambos da Constituição Federal de 1988.
VI. Precedentes: RE 1.104.426-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07.05.2019; e RE 1.184.506-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.06.2020.
VII. O Distrito Federal apresenta sua inconformidade com a sentença, por entender que o pagamento da remuneração referente a outubro de 2020 depende do trânsito em julgado do RE 1.344.951, no entanto, ainda que exista relação entre a matéria objeto de ambos os autos, não há identidade entre elas, e portanto, inexiste litispendência entre ambos. Ademais, além de inexistir repercussão geral da matéria, que, porventura, poderia suspender o julgamento de casos análogos, o posicionamento adotado nestes autos se encontra em consonância com o entendimento perfilhado pelo STF, de modo que se afigura patente a ilegalidade da medida administrativa que suspendeu o pagamento da remuneração do servidor público quanto ao mês de outubro de 2020, sob a justificativa de estar preso preventivamente.
VIII. Ante ao exposto, imperiosa a manutenção da r. sentença nos seus estritos termos.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.